Tribunal: TJDFT
Processo: 0714692-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. DECADÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIADADE RECURSAL. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a decadência, para a Administração Pública, do direito de cobrar as parcelas dos meses anteriores a julho de 2019, sendo devida apenas a devolução dos valores percebidos pela parte autora, a maior, a título de GAEE, relativos aos meses de agosto, setembro e outubro de 2019.
2. O fato relevante. O recurso se fundamenta na alegada existência de causa interruptiva da prescrição, razão pela qual se requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
3. Em contrarrazões, arguiu o recorrido, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Requer, ainda, a reforma da sentença para que seja declarada a decadência do direito de a Administração Pública efetuar a cobrança de todos os valores pagos, além de ser reconhecida sua boa-fé no recebimento das parcelas a título de GAEE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a ocorrência da prescrição, única tese defendida na peça recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos dos art. 1.010, III, do CPC, é ônus do recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade”. Resta evidente a ausência de confronto, no recurso interposto pelo recorrente, pois não considera o que efetivamente fora decidido na sentença. Restou reconhecido pelo juízo de origem que não houve prescrição, mas sim decadência do direito da Administração cobrar as parcelas dos meses anteriores a julho de 2019 “já que não se cuida de prazo de exercício de demanda judicial, mas de prazo para que a própria Administração exerça o poder-dever de rever os seus próprios atos, quando supõe eivados de algum vício”.
6. Observa-se, assim, a inexistência de correspondência entre o recurso interposto e o que foi decidido na sentença, sendo forçoso reconhecer a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade de sintonia entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, impedindo o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
7. Por fim, as contrarrazões não se consubstanciam via adequada para se recorrer de ponto da sentença, razão pela qual não serão apreciados os pedidos formulados pela parte recorrida. Precedente: Acórdão 1959569.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal acolhida. Recurso não conhecido. Sentença mantida.
9. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa, conforme Enunciado 122 do FONAJE.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 932, inc. III, 1.010, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1959569, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 6/2/2025.